Tribunal: TJBA
Processo: 8008314-68.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008314-68.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LISSANDRO BARRETO E SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8008314-68.2019.8.05.0080
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
, e em que é agravado
LISSANDRO BARRETO E SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça